Tribunal: TJES
Processo: 5000389-58.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000389-58.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO CORDEIRO DA ROCHA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TV POR ASSINATURA. SERVIÇO QUE NÃO FOI HABILITADO, COM POSTERIOR COBRANÇA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte recorrente pugna pela reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, em razão da realização de cobranças pela recorrida por serviço que não foi efetivamente prestado.

2. Todavia, verifico que a sentença recorrida não merece qualquer reparo. Com efeito, a mera cobrança, mesmo que indevida, sem qualquer outra consequência, não configura dano moral. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Dano moral inocorrente. Mesmo com o reconhecimento do procedimento inadequado praticado pela ré (falha na prestação de serviços), a cobrança indevida e a demora na solução do erro não se mostra suficiente para a configuração de ofensa moral, porquanto os fatos descritos não implicam violação a atributo da personalidade da autora e configuram mero aborrecimento, contratempo e dissabor a que estão sujeitas as pessoas nas suas relações e atividades do cotidiano. Ausência de fato excepcional a caracterizar ofensa a direitos da personalidade. 2. Honorários advocatícios mantidos, por adequada a verba nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70083714261 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 21/05/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2020)

4.
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

5.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.